Tribunal: TJBA
Processo: 8076921-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8076921-74.2022.8.05.0001.1 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO EMBARGADO: ALEXANDRO TORRES DA SILVA CALFA Advogado(s):PHILIPPE AUGUSTO RAMOS DE JESUS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO RETIRANTE E PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO FIADOR. SUPOSTA CONTRADIÇÃO SOBRE RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS LEGAIS DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR MESMO APÓS RETIRADA DA SOCIEDADE. RENÚNCIA EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, rejeitando os embargos à execução opostos pelo embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à análise do prazo de dois anos para responsabilização do sócio retirante e da prescrição da dívida em relação ao fiador; (ii) houve contradição quanto à renúncia dos benefícios legais da fiança; e (iii) se o prequestionamento dos artigos 1.003, parágrafo único, e 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, bem como do artigo 27 do Código de Processo Civil, foi atendido. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou devidamente a questão do prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, reconhecendo que o embargante figurou no contrato na condição de fiador, não em razão de ser sócio da empresa devedora, mas por possuir patrimônio suficiente para garantir a obrigação. 4. O acórdão embargado examinou a questão da prescrição da dívida em relação ao fiador, não havendo omissão a ser sanada. 5. Não se verifica contradição no acórdão, pois a decisão apresenta encadeamento lógico de ideias, não havendo proposições inconciliáveis entre si. 6. O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pelo embargante na peça recursal e nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisa devidamente as questões suscitadas, ainda que de forma sucinta, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria julgada. 2. O prequestionamento considera-se atendido com o exame das questões suscitadas pelo embargante, nos termos do art. 1025 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827, 830, 834, 835, 837, 838, 1.003, parágrafo único, 206, § 5º, I; CPC, arts. 1022, 1025, 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8076921-74.2022.8.05.0001, sendo Embargante Alexandro Torres da Silva Calfa e Embargado o Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em desacolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator